Tribunal: TJSP
Processo: 1005376-74.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005376-74.2015.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
MARCOS SEIR ANDRINO e MARTA TERESA SIGNORI ANDRINO, são
embargados ESCABIOSA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL S/A e
CAERULEA EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DAS
RÉS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E INTEGRALMENTE ACOLHIDOS OS
DOS AUTORES, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005376-74.2015.8.26.0114/50001 -Voto no 40253
2
VOTO
: 40253
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1005376-74.2015.8.26.0114/50000 E
1005376-74.2015.8.26.0114/50001
COMARCA
: CAMPINAS
EMBARGANTE(S) : MARCOS SEIR ANDRINO E OUTROS
EMBARGADO(S) : ESCABIOSA EMPREENDIMENTOS S/A E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Juros de mora deverão ser computados da citação, pois a culpa
pelo término da avença foi das rés. Honorários advocatícios.
Base de cálculo sobre o valor da condenação. Taxas de
condomínio e IPTU. Restituição integral.
EMBARGOS DAS RÉS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E
INTEGRALMENTE ACOLHIDOS OS DOS AUTORES.

Trata-se
de
recursos
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. Acórdão (fls. 878/886).
A ré pretende prequestionar a matéria e alega
omissão e obscuridade, por considerar que os juros de mora
deveriam incidir a partir do trânsito em julgado; e porque os
honorários advocatícios deveriam ter por base de cálculo o valor da
condenação (fls. 01/05 ED 1005376-74.2015.8.26.0114/50000).
Os autores alegam a existência de omissão,
pois não houve menção expressa ao dever de restituição das taxas de
condomínio e IPTU, pagos desde janeiro de 2015 (fls. 02/03 ED
1005376-74.2015.8.26.0114/50001).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005376-74.2015.8.26.0114/50001 -Voto no 40253
3
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
Em relação ao recurso das rés, não é o caso
de computar os juros de mora do trânsito em julgado, porque não se
trata de hipótese de mera desistência do adquirente, sendo
inaplicável o recurso repetitivo (REsp no 1.617.652-DF, 3a Turma, Min.
Nancy Andrigui, j. em 26.09.2017).
Quanto aos honorários advocatícios, de fato, a
base de cálculo deve ser o valor da condenação, a teor do disposto
no art. 85 do CPC, aspecto em relação ao qual se acolhem os
presentes embargos.
No
tocante
ao
recurso
do
autor,
foi
determinada a restituição de todos os valores desembolsados, o que
inclui as taxas de condomínio e o despendido com IPTU, pois não
chegaram a tomar posse do imóvel.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos das rés e integralmente os dos autores.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator